Tribunal: TJSP
Processo: 1025308-27.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação cível. Usucapião extraordinária. Sentença de procedência para declarar o domínio dos autores sobre o imóvel usucapiendo.
Competência. Alegação de incompetência da Vara da Fazenda Pública, objeto de decisão interlocutória, sem recurso contra essa decisão. Questão preclusa.
Usucapião. Apelante justifica seu interesse no feito alegando que o imóvel objeto da ação se trata de bem público

Ementa:
Apelação cível. Usucapião extraordinária. Sentença de procedência para declarar o domínio dos autores sobre o imóvel usucapiendo.
Competência. Alegação de incompetência da Vara da Fazenda Pública, objeto de decisão interlocutória, sem recurso contra essa decisão. Questão preclusa.
Usucapião. Apelante justifica seu interesse no feito alegando que o imóvel objeto da ação se trata de bem público porque está localizado em terra devoluta deste Estado de São Paulo, no 2o Perímetro de São Miguel Paulista, em que o reconhecimento é discutido em ação discriminatória, inexistindo, por conseguinte, posse mansa e pacífica da área pelos autores.
Ausência de provas seguras das alegações da apelante. Provado nos autos que o imóvel usucapiendo se encontra em área urbanizada. Afastadas características de terra devoluta. Existência de matrícula do imóvel em nome de particular. Laudo pericial que concluiu pela posse mansa, pacífica, sem oposição e ininterrupta há mais de 20 anos pelos autores. Sentença mantida.
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025308-27.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FESP / USU 2VRP - PROCURADORIA DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados CLEILTON RAIMUNDO LOPO
(JUSTIÇA GRATUITA), DEBORA ANTONIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
CATARINA MARCEK, CLAUDIO LIMA DE SOUZA, CLEIDE LOPES DOS
SANTOS, RAFI MIGUEL ACKEL, MATHILDE ABBUD ACKEL, NATALE JOSE
DE ALICE, MARIA DE LOURDES BERENICE RUSSO DE ALICE,
ARIOVALDO DE ALMEIDA, JUDITH LOPES MANHÃES DE ALMEIDA, JOÃO
BOSCO DE ANDRADE, CARLOS APARECIDO DORETTO, JEFERSON
DORETTO, MARIA JUCILENE DOS SANTOS DORETTO, PATRICIA
ARCENCIO DORETTO, PRISCILA ARCENCIO DORETTO DE CARVALHO,
CARLOS OLIVEIRA DE CARVALHO e SEBASTIÃO BALBINO LUNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM a preliminar e NEGARAM provimento ao recurso de
apelação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA
LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025308-27.2014.8.26.0100 -Voto no 27714 K
2
VOTO No 27714
APELAÇÃO CÍVEL no 1025308-27.2014.8.26.0100
APELANTE: FESP / USU 2VRP - PROCURADORIA DO PATRIMONIO
IMOBILIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: CLEILTON RAIMUNDO LOPO, DEBORA ANTONIO DA SILVA,
CATARINA MARCEK, CLAUDIO LIMA DE SOUZA, CLEIDE LOPES DOS
SANTOS, RAFI MIGUEL ACKEL, MATHILDE ABBUD ACKEL, NATALE JOSE
DE ALICE, MARIA DE LOURDES BERENICE RUSSO DE ALICE,
ARIOVALDO DE ALMEIDA, JUDITH LOPES MANHÃES DE ALMEIDA, JOÃO
BOSCO DE ANDRADE, CARLOS APARECIDO DORETTO, JEFERSON
DORETTO, MARIA JUCILENE DOS SANTOS DORETTO, PATRICIA
ARCENCIO DORETTO, PRISCILA ARCENCIO DORETTO DE CARVALHO,
CARLOS OLIVEIRA DE CARVALHO E SEBASTIÃO BALBINO LUNA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): JULIANA DIAS ALMEIDA DE FILIPPO
Apelação cível. Usucapião extraordinária. Sentença de
procedência para declarar o domínio dos autores sobre o
imóvel usucapiendo.
Competência. Alegação de incompetência da Vara da
Fazenda Pública, objeto de decisão interlocutória, sem
recurso contra essa decisão. Questão preclusa.
Usucapião. Apelante justifica seu interesse no feito
alegando que o imóvel objeto da ação se trata de bem
público porque está localizado em terra devoluta deste
Estado de São Paulo, no 2o Perímetro de São Miguel
Paulista, em que o reconhecimento é discutido em ação
discriminatória, inexistindo, por conseguinte, posse
mansa e pacífica da área pelos autores.
Ausência de provas seguras das alegações da apelante.
Provado nos autos que o imóvel usucapiendo se
encontra em área urbanizada. Afastadas características
de terra devoluta. Existência de matrícula do imóvel em
nome de particular. Laudo pericial que concluiu pela
posse mansa, pacífica, sem oposição e ininterrupta há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025308-27.2014.8.26.0100 -Voto no 27714 K
3
mais de 20 anos pelos autores. Sentença mantida.
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau,
acrescente-se tratar de ação de usucapião extraordinária julgada procedente
para declarar o domínio dos autores sobre o imóvel usucapiendo.
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs
recurso de apelação, requerendo a nulidade dos atos processuais, a partir do
ingresso da Fazenda Estadual no feito, com remessa e redistribuição a uma
das Varas da Fazenda Pública para novo processamento e julgamento.
Alternativamente, requer o julgamento de improcedência
da ação de usucapião por se tratar de imóvel público, seja pela natureza
obviamente pública das terras devolutas, seja por não terem os autores
desfeito a dúvida que era ônus deles.
O
recurso
foi
devidamente
processado,
com
apresentação de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
COMPETÊNCIA
De início, anote-se que a alegação de incompetência da
Vara da Fazenda Pública foi objeto da decisão interlocutória de fls. 344, que
rejeitou a preliminar de incompetência absoluta do Juízo e indeferiu a remessa
do processo à Vara da Fazenda Pública (fls. 344). Não houve recurso contra
essa decisão, tornando a questão preclusa.
USUCAPIÃO
A apelante justifica seu interesse no feito, alegando que
o imóvel objeto da ação se trata de bem público, porque está localizado em
terra devoluta deste Estado de São Paulo, no 2o Perímetro de São Miguel
Paulista em que o reconhecimento é discutido em ação discriminatória,
inexistindo, por conseguinte, posse mansa e pacífica da área pelos autores.
No entanto, não há provas seguras das alegações da
apelante, mesmo porque comprovado nos autos que o imóvel usucapiendo se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025308-27.2014.8.26.0100 -Voto no 27714 K
4
encontra em área urbanizada, em que instalados bairros com infraestrutura,
comércio e densa camada populacional, o que afasta as características de
terra devoluta. Além do mais, existe matrícula do imóvel em nome de particular
(fl. 70), impossibilitando o não reconhecimento do direito ao usucapião, porque
preenchidos os requisitos legais, conforme concluindo pelo laudo pericial (fls.
328):
“A área usucapienda, objeto desta ação, está devidamente localizada,
descrita, caracterizada e confrontada neste laudo.
A posse é exercida de forma mansa, pacífica, sem oposição e
ininterrupta de maneira direta há 20 anos atendendo os requisitos da
ação de usucapião.”.
Além do que em casos análogos ao dos autos esta C.
Corte já decidiu:
APELAÇÃO. Ação de Usucapião. Sentença de procedência.
Inconformismo. Não acolhimento. Imóvel inserido no 2o Perímetro de
São Miguel Paulista, Município de São Paulo. Oposição da Fazenda
Pública Estadual. Alegação de que se trata de terra devoluta e que o
Imóvel não é suscetível de usucapião. Desacolhimento. Imóvel
usucapiendo inserido em área maior transcrita em Cartório Imobiliário
de propriedade particular. Não demonstrada a natureza de área
pública, já que a mera existência de Ação Discriminatória não tem o
condão de transformar um Bem particular em área pública.
Comprovação de que os autores se enquadram nos requisitos do art.
183 da Constituição Federal e art. 1.240 do Código Civil. Posse
mansa, pacífica e contínua há mais de 20 (vinte) anos, com finalidade
de moradia. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada.
Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
0192656-34.2007.8.26.0100; Relator (a): Penna Machado; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara
de Registros Públicos; Data do Julgamento: 28/05/2019).
APELAÇÃO AÇÃO DE USUCAPIÃO IMÓVEL INSERIDO NO 2o
PERÍMETRO DE SÃO MIGUEL PAULISTA, MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO
OPOSIÇÃO
DA
FAZENDA
PÚBLICA
ESTADUAL
ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE TERRA DEVOLUTA,
INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
INCONFORMISMO REJEIÇÃO Deve ser prestigiada a sentença que,
provados os requisitos do artigo 1.238, do Código Civil, declara a
usucapião de imóvel inserido no 2o Perímetro de São Miguel Paulista,
após ter afastado a oposição da Fazenda Estadual, que alegava
natureza de terra devoluta daquela área, objeto de ação
discriminatória, uma vez ainda não ter sido demarcada a área
devoluta. Aplicação dos princípios constitucionais da dignidade da
pessoa, do direito à moradia e da função social da propriedade em
favor da usucapião, de acordo com precedentes da Câmara.
Competência da Vara de Registros Públicos reafirmada, sem
suspensão
do
processo
Sentença
mantida
-
NEGARAM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025308-27.2014.8.26.0100 -Voto no 27714 K
5
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
(TJSP;
Apelação
Cível
0004551-68.2010.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara
de Registros Públicos; Data do Julgamento: 04/04/2019).
"APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO.
Insurgência
do Ente
Fazendário Estadual. Alegação de que o imóvel usucapiendo se
encontra inserido em área considerada devoluta. Ausência, todavia,
de comprovação. Existência de ação discriminatória, que já se
encontra em curso há mais de 50 anos, mas que não repercute em
relação aos particulares, além de não ser apta à vulneração da paz e
mansidão da posse da usucapiente. Inexistência de prejudicialidade
externa. Precedentes do STJ e desta E. Corte. Sentença mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO."
(Apelação
no
0646730-17.2000.8.26.0100, Relatora Rosangela Telles, 2a Câmara
de Direito Privado, julgamento em 22/08/2017).
Nessas condições, a r. sentença deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS
21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...),
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITA-SE a preliminar e NEGA-SE
provimento ao recurso de apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)